Tribunal: STF
Processo: ARE 1497782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Limitação dos acréscimos financeiros à Taxa SELIC. Concessão em Primeiro Grau. Manutenção. Adesão ao PEP que não obsta o afastamento da cobrança referente aos juros que excedem à Taxa Selic. O C. Órgão Especial dessa E. Corte de Justiça já se manifestou acerca da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco à Lei nº 13.918/09, decidindo pela limitação dos juros ao percentual fixado pela taxa SELIC. Raciocínio que também se aplica aos acréscimos financeiros. R. sentença mantida.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 97; e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 



    Aduz que pretende submeter ao crivo do Supremo apenas o ponto em que o acórdão afastou o previsto em legislação estadual acerca dos acréscimos financeiros incluídos no parcelamento especial, fixados pelo Convênio CONFAZ. Assevera que não está em debate o índice dos juros de mora, que já restou limitado aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, pelo Supremo, no ARE 1.216.078, Tema 1062 de repercussão geral.



    Sustenta que, ao alterar os acréscimos financeiros incidentes sobre o Parcelamento Especial, concedido nos estritos limites da norma de regência, o Tribunal de origem acabou criando novo benefício fiscal, sem autorização do Convênio, o que é expressamente vedado por lei.



    Assevera que o Programa Especial de Parcelamento PEP/ICMS, no Estado de São Paulo, é um contrato especial, sujeito à força obrigatória dos contratos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local, concluiu que os acréscimos financeiros oriundos do Programa Especial de Parcelamento (PEP) não poderiam exceder à taxa Selic. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Sustenta que o acréscimo financeiro (ou juros pré-fixados de parcelamento) não se confunde com os juros moratórios, razão pela qual não há descumprimento aos termos da arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000. Alega que a adesão ao PEP dependia da confissão irretratável da dívida consolidada, sendo que o termo de aceite firmado pelo autor tem previsão expressa de renúncia a questionamento judicial sobre a dívida pactuada (fls. 112/122).



    .......................................................................................................



    Trata-se de ação mandamental julgada procedente determinando a aplicação da Taxa SELIC, e recálculo das parcelas e os montantes corretos devidos no âmbito dos parcelamentos PEP.



    .......................................................................................................



    Logo, a taxa de juros incidente sobre as dívidas tributárias não pode exceder a SELIC. 



    E, mesmo limite (Taxa SELIC) deve ser aplicado no que toca aos acréscimos financeiros, conforme já decidido por esta Corte de Justiça, a saber:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA ICMS PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão de recálculo dos acréscimos financeiros dos citados parcelamentos, de acordo com a taxa SELIC, bem como a compensação dos valores pagos indevidamente, com as parcelas vincendas no bojo dos próprios parcelamentos. Adesão ao PEP não representa óbice a que o contribuinte intente demanda visando discutir os aspectos jurídicos do parcelamento, consoante o posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº 375). ACRÉSCIMOS FINANCEIROS DE ACORDO COM OS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.564/2019 LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. Aplicação do entendimento do C. Órgão Especial desta Corte reconhecendo a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à nº Lei 13.918/2009. Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa que não pode exceder à da SELIC utilizada pela União para o mesmo fim. Raciocínio que se aplica aos acréscimos financeiros em discussão. Precedente desta C. Câmara Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Decisão agravada reformada. Recurso provido.” (AI nº 2215140-61.2020.8.26.0000, Relator Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2020, Data de publicação: 15/12/2020).



    Divergir das conclusões do Tribunal local — quanto à necessidade de submissão dos acréscimos financeiros advindos do PEP à Taxa Selic — demandaria, inexoravelmente, prévia análise da legislação infraconstitucional, sobretudo a local (i.e., Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo), providência inviável no âmbito da instância extraordinária, ante a incidência do óbice dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Seguindo essa linha de entendimento, cito o entendimento do Plenário e da Segunda Turma do Supremo:



    (...) TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. (...) ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.349.396 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 3 de março de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Programa especial de parcelamento do ICMS. Incidência de acréscimo financeiro sobre o débito consolidado limitada à Taxa SELIC. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1493111 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de setembro de 2024)



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.114.888 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    Para além disso, inexiste violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal. Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado decidiu a questão à luz da jurisprudência do próprio Tribunal, consagrada pelo Órgão Especial, e nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar a legislação estadual ao debate acerca da limitação dos acréscimos financeiros oriundos do PEP.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo entende que, conforme disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os órgãos fracionários dos Tribunais não precisam submeter arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial, quando já existir pronunciamento destes acerca da matéria. Nessa linha:



    (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (...) (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente